Tribunal: TCU
Processo: 018.110/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9030/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considera legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Rodrigo Dill e considerar prejudicada por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de pessoal dos demais interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.110/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Janaina da Silva Souza (XXX.708.622-XX); Joao Marcos Correa Pereira (XXX.266.512-XX); Joeliton Lopes do Nascimento (XXX.777.252-XX); Leandro Manoel Pereira da Silva Junior (XXX.403.022-XX); Maria Marta de Souza Torres (XXX.010.442-XX); Marta Regina Santiago Oliveira (XXX.023.572-XX); Nelma Coutinho Salomao (XXX.192.642-XX); Paulo das Neves Moraes (XXX.913.102-XX); Rodrigo Dill (XXX.995.402-XX); Rosinei Azevedo de Assuncao (XXX.357.262-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.